Tribunal: CARF
Processo: 10920.000653/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.000653/2011-21
ACÓRDÃO
3401-013.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESANDRO BORDIGNON WEISS E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/02/2011
CIGARRO ESTRANGEIRO. IMPORTAÇÃO. MULTA FISCAL.
A posse de cigarros estrangeiros sem a comprovação da regular
importação sujeita o agente à multa do art. 3o, § único, do Decreto-Lei n.o
399/1968.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares
de Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso voluntário interposto em face da r. decisão que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação interposta pelo contribuinte.
A origem deste processo reside na multa decorrente da prestação intempestiva de
informação, resultado da infração capitulada no art. 3o, § único do Decreto-lei n.o 399/1968 que
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000653/2011-21
2
resultou, dentre as sanções lançadas nos outros AIs., aplicação da prevista no art. 716 do
Regulamento Aduaneiro.
Como já ocorreu o julgamento do perdimento dos cigarros em instância
administrativa - definitiva e única - conforme o Ato Declaratório Executivo n° 077, de 28/04/2011
(fl. 133 - Processo no 10920-000.651/2011-32), lavrou-se neste Auto de Infração exclusivamente a
sanção aplicável sobre a introdução irregular de cigarros no mercado interno, o qual é parte
integrante e inseparável deste processo administrativo de n° 10920.000653/2011-21 no valor de
R$ 599.640,00.
O resultado da decisão recorrida foi unanime no sentido de se manter o lançamento
do presente Auto de Infração, com os seguintes destaques:
a) Não há que se falar em abatimento dos valores dos bens levados a perdimento
da multa prevista neste processo, posto que são infrações e processos distintos
e autônomos;
b) Sem prejuízo da alegação de não ser proprietário dos veículos, a sanção é
aplicável posto que o simples fato de transportar já lhe insere no polo passivo
deste feito de forma solidária;
Em sede de recurso voluntário, o recorrente aduz que:
a) É motorista e estava trabalhando;
b) Não concorreu para prática da infração;
c) Não é proprietário do veículo;
d) Requer o abatimento do valor desta multa do valor arrecadado com os bens
levados a perdimento;
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000653/2011-21
3
2
DO MÉRITO
O objeto do lançamento formulado no Auto de Infração ora capitulado é a multa
prevista no art. 3o, § único do Decreto-lei n.o 399/1968 consistente em multa por maço de cigarro
introduzido irregularmente no país. Eis a sua redação:
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será
aplicada, além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$
2,00 (dois reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos
apreendidos.
Para computar o valor lançado no Auto de Infração deste processo foi aplicada a
multa dos R$ 2,00 por maço de cigarro de modo a se chegar ao valor de R$ 599.640,00.
Os bens que tiveram o perdimento aplicado no Processo no 10920-000.651/2011-32
foram:

As fls. 135 deste processo de perdimento confirma-se a informação da aplicação
desta sanção:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.998 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.000653/2011-21
4

Com a devida vênia, entende-se que não merece razão o pleito de abatimento
formulado pelo recorrente pelo simples motivo de que se trata de infrações de natureza e
fundamento legal diversos e, por conseguinte, com sanções diversas.
Sendo assim, não merece reparo a decisão recorrida.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 236
DF CARF MF
Original